Tribunal: TJPA
Processo: 0006930-25.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006930-25.2018.8.14.0006

APELANTE: THIAGO AUGUSTO FELIX BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO INADMISSÍVEL. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por THIAGO AUGUSTO FELIX BATISTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo). O apelante pleiteia absolvição por ausência de provas suficientes, considerando a ausência de depoimento judicial da vítima e violação ao art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação para roubo tentado, em razão da recuperação imediata do bem. O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso. O Procurador de Justiça reitera esse entendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, autorizando a absolvição do réu; (ii) estabelecer se o crime praticado deve ser desclassificado da forma consumada para a tentada, à luz da rápida intervenção policial e recuperação do objeto subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida, por si só, a condenação, desde que o conjunto probatório, analisado sob o princípio da livre apreciação da prova (CF/88, art. 93, IX), seja suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito. A prova testemunhal colhida em juízo é apta a embasar a condenação, especialmente quando policial civil relata ter presenciado o fato criminoso, efetuando a detenção do réu ainda na posse do bem subtraído, confirmando os elementos colhidos na fase investigatória.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 582 consolidam o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e mesmo com a imediata recuperação do objeto.

A pena de multa deve observar fundamentação específica quando aplicada acima do mínimo legal. Na ausência de motivação idônea, impõe-se sua redução de ofício ao patamar mínimo previsto no art. 49 do Código Penal, fixando-se em 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pena de multa reduzida de ofício para o mínimo legal.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando presentes nos autos outras provas idôneas que confirmem a materialidade e a autoria delitiva.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que o objeto seja recuperado imediatamente após a ação criminosa.

A pena de multa fixada acima do mínimo legal exige fundamentação específica, sendo necessária sua adequação
ex officio
na ausência de justificativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 49 e 157, caput; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; Súmula 582 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 04 a 11 de agosto de 2025 (Sessão n° 24ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo-se de ofício a pena de multa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIAGO AUGUSTO FELIX BATISTA, representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da ação penal nº 0006930-25.2018.8.14.0006, o condenou pela prática do crime tipificado no caput do art. 157 do CP (roubo), fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Nas
razões recursais
(Id. Num. 25442087 – Pág. 2 a 7), o apelante alega ausência de provas suficientes para a condenação, destacando que a vítima não foi ouvida em juízo, tampouco realizou reconhecimento formal do réu, nos termos do art. 226 do CPP. Sustenta, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
para fins de absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime consumado para a forma tentada, considerando a imediata intervenção policial que resultou na recuperação do bem subtraído.

Em
contrarrazões
(Id. Num. 25442090 – Pág. 2 a 3), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a remessa do feito ao exame e parecer do Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça (Id. Num. 26069095 – Pág. 1).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória (Id. Num. 26117831 - Pág. 1 a 8).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O primeiro ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Com efeito, cabe ao Julgador valorar a prova como adequada e satisfatória idônea à comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões, com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Ressalta-se, por oportuno, que o direito não se trata de ciência exata, tampouco de uma equação matemática cuja retirada de uma incógnita conduz a um resultado automático, ou seja, a ausência de oitiva da vítima em Juízo não conduz, automaticamente, à absolvição do acusado, devendo-se levar em consideração todo acervo probatório. Nesse mister, imperioso destacar que a testemunha policial Luiz Augusto Pinheiro da Silva, ouvida em Juízo (Id: 25442067) informa que presenciou os fatos, esclarecendo que estava indo deixar o seu filho na escola quando se deparou com uma senhora sendo vítima do delito, momento em que interveio e procedeu com a detenção do acusado ainda na posse do bem. Portanto,
o apelante foi preso na posse da
res furtiva
da vítima e, desta forma, as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, razão pela qual se torna inaplicável o princípio do
in dubio pro
reo.

Pelos fundamentos acima, mantenho a condenação.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO

Por fim, o apelante afirma que o delito em
testilha não teria se consumado, uma vez que o réu foi preso mediante a pronta intervenção da Polícia, inexistindo a subtração patrimonial, militando em favor dele o crime na modalidade tentada.

É sabido que a consumação do crime de roubo independe da retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, bastando que cesse a grave ameaça ou violência para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção em posse.

A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n°
1.499.050/RJ
(Tema 916)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que
o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. Jurisprudência do STF (evolução).

3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (STJ - REsp: 1499050 RJ 2014/0319516-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2015 RDTJRJ vol. 107 p. 82 RSSTJ vol. 46 p. 489) (grifo nosso).

O Recurso Repetitivo citado, outrossim, deu origem à Súmula 582, daquele mesmo Superior Tribunal que dispõe,
in verbis
:

Súmula nº 582 do STJ
:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Veja-se que, com tal entendimento,
adotou-se no ordenamento pátrio a
teoria da “
amotio
” ou “
aprehensio
”
,
pela qual o crime de roubo resta consumado quando
a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia, pela vítima ou por terceiro.

Dessa forma, não se faz necessário que a coisa, além de apreendida, seja transportada para outro lugar (teoria “
ablatio
”) ou que a vítima perca o contato visual do acusado, de modo que, mesmo que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior, haverá a consumação do delito.

Conforme comprovado, o apelante subtraiu o relógio da vítima e o policial Luiz Augusto diligenciou e procedeu à detenção do acusado, ainda na posse do bem, consumando a subtração do bem, razão pela qual
afasto a aplicação da modalidade tentada do crime de roubo.

De ofício, verifica-se que a pena de multa foi fixada em 60 dias-multa, acima do mínimo legal, sem fundamentação. À míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a adequação da sanção pecuniária ao patamar mínimo previsto no art. 49 do CP (
10 dias-multa)
em simetria com o
quantum
fixado à título de reprimenda corporal (04 anos de reclusão)
[1]
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, de ofício reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA DE MULTA – PLEITO PELA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM DESCOMPASSO COM REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Fica caracterizado o crime de receptação dolosa quando o agente adquiriu o veículo objeto de furto por valor bem abaixo do de mercado e não comprovou que tomou todas as cautelas que são próprias do comércio de veículos usados.
A quantificação da pena de multa deve guardar simetria com a reprimenda corporal, pois ambas derivam do critério trifásico de dosimetria, consoante orienta o art. 68 do CP. Assim, se a pena corporal foi fixada no mínimo legal, devem os dias-multa, de igual forma, serem fixados no mínimo legal
. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0025365-87.2016.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 02/10/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2019)

Belém, 12/08/2025